Tribunal: TJPA
Processo: 0828069-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828069-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: GIL MONTEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0828069-71.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES: Wellington Frank Alves dos Santos, OAB-AM N.º 14.1245; Karoline Maragua dos Santos, OAB-AM N.º 19.281.

PACIENTE: GIL MONTEIRO DE SOUSA
.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA.

Processo originário N.º: 0011115-52.2018.814.0024.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE REVISÃO PERIÓDICA. FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GIL MONTEIRO DE SOUSA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de estupro ocorrido em 2018, cujo mandado de prisão foi cumprido somente em 2025. Alegam os impetrantes ausência de contemporaneidade da prisão, ilegalidade por falta de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteiam a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora no cumprimento da prisão preventiva compromete sua contemporaneidade e legalidade; (ii) analisar se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva implica sua nulidade; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva se renova com a permanência do paciente foragido, circunstância que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. A fuga do distrito da culpa configura risco concreto à persecução penal e à autoridade das decisões judiciais.

4.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da custódia, desde que persistam os fundamentos da decisão originária, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

5.

A gravidade concreta do delito imputado, revelada pelo modus operandi e pelas circunstâncias da tentativa de conjunção carnal mediante ameaça com faca em período noturno e rompimento de vínculo de confiança familiar, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

IV.

DISPOSITIVO.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 213 c/c 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14-15.10.2020; STJ, AgRg no RHC 193077/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.05.2020; STJ, HC 602.945/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2020; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.10.2022; TJRS, HC 5047333-18.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luciano André Losekann, j. 28.05.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
GIL MONTEIRO DE SOUSA
, já qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de estupro, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA.

Alegam os impetrantes, fundamentalmente, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, decretada no ano de 2018 e cumprida somente em 2025.

Sustentam, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, ilegalidade da custódia pela inobservância da revisão periódica obrigatória, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, condições pessoais favoráveis do paciente e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 32879205).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 32989349).

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 33177473).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
e passo ao exame do mérito.

Embora a defesa sustente a desnecessidade da prisão preventiva,
não assiste razão
ao impetrante. Para adequada contextualização, transcrevem-se trechos pertinentes da denúncia (ID 32879048, p. 1-2):

(...). Consta nos autos do inquérito policial que, na data de 22 de julho de 2018, por volta das 03h30min, o denunciado GIL MONTEIRO DE SOUSA adentrou a residência de TAMYRES ALVES e, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, tentou estuprar a vítima, não consumando o crime devido a ofendida ter gritado, ocasião em que o denunciado fugiu do local.

De acordo com o depoimento da ofendida TAMYRES ALVES, à fl.06, na data dos fatos estava na casa de sua tia Regiane e foi acordada por um homem que portava uma faca, ordenando que a declarante permanecesse calada se não iria matá-la. A vítima acrescentou que GIL MONTEIRO a acariciou na intenção de consumar o ato sexual, mas começou a gritar e sua tia e seu tio saíram do quarto e foram lhe socorrer, momento em que o indiciado saiu correndo e foi identificado por seus tios, pois é conhecido da família.

A testemunha REGIANE MARCIA ARAÚJO DO VALE, à fl. 08, detalhou que estava assistindo TV com seu companheiro Kardiney quando ouviu TAMYRES gritar "TIA, UM M UMA FACA" (textuais), razão pela qual foi ao quarto de sua sobrinha e logo em seguida percebeu o vulto de uma pessoa pulando a janela da sala para a garagem. A depoente relatou ainda que seu companheiro foi em direção a sala para identificar o suspeito, momento em que conseguiu ligar as luzes do local e surpreenderam GIL MONTEIRO, vulgo Galinho, reconhecendo-o imediatamente, situação em que o denunciado colocou as mãos na cabeça e começou a pedir perdão pelo que tinha feito.

(...).

Para melhor esclarecimento acerca da necessidade da custódia cautelar, reproduz-se excerto da decisão que decretou a prisão preventiva, nos pontos de interesse (ID 32879049, págs. 13-15):

(...) É um breve resumo. Passo a decidir.

Como toda modalidade de prisão processual – antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória –, a prisão preventiva exige, para sua decretação e/ou manutenção, a presença do fumus boni iuris, verificado pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e do periculum in mora libertatis, isto é, o risco de que, com a demora no julgamento, possa o investigado ou acusado, solto, comprometer a investigação ou o processo penal, continuar a cometer delitos e/ou fugir do distrito da culpa.

No caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como sua segregação momentânea garantirá a ordem pública e, sendo o caso, uma futura aplicação da lei penal.

Assim, exsurgem indícios de autoria e materialidade da infração penal da declaração da vítima, bem como do depoimento dos seus tios.

A garantia da ordem pública é de ser entendida como a necessidade do Judiciário determinar o recolhimento do agente em razão da particular repercussão de um crime considerado grave, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de insegurança.

No caso em análise, constata-se a gravidade em concreto da hipotética infração penal, uma vez que a suposta conduta causa um grave abalo social. Ademais, a forma e as circunstâncias em que ocorrera a hipotética infração é de ser valorada nesta decisão, demonstrando por um lado a ousadia do investigado de adentrar na residência no período noturno, de outro, na circunstância daquele ser conhecido da família da ofendida, quebrando uma relação de confiança.

Assim define a ordem pública o Douto Edilson Mougenot Bonfim:
(...).

Ademais, a adoção dessa medida extrema garantirá uma futura aplicação da lei penal, uma vez que, conforme relatos colhidos pela autoridade policial, após a prática da suposta conduta delitiva, o representado não mais foi encontrado no distrito da culpa.

Por sua vez, é de se mencionar que no caso concreto, entende esse Juízo que a aplicação de cautelares diversas da prisão se revela inadequadas e insuficientes.

Por fim, observa-se que a conduta do investigado, hipoteticamente, amolda-se ao delito do art. 213 do Código Penal, crime doloso punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, preenchendo-se o pressuposto previsto no art. 313, I do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, considerando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, devidamente demonstrado acima, decreto a prisão preventiva em desfavor do representando GIL MONTEIRO DE SOUSA, vulgo Galinho, COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Expede-se o competente mandado de prisão em desfavor de GIL MONTEIRO DE SOUSA, vulgo Galinho. (...).

Do conteúdo acima, verifica-se que não procede a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, nem de falta de contemporaneidade. A decisão atacada indica elementos concretos extraídos dos autos, consignando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e ampara a medida, sobretudo, na garantia da ordem pública, à luz das circunstâncias do fato e do
modus operandi
descritos.

Nesse sentido, colhe-se precedente:

TJRS,
Habeas Corpus Criminal
nº 5047333-18.2021.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luciano André Losekann, julgado em 28/05/2021.

Conforme a doutrina, a decretação e manutenção de prisão cautelar pressupõem a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso, o
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pela materialidade e pelos indícios de autoria relativos ao crime previsto no art. 213, c/c art. 14, inciso II, todos, do Código Penal, em face de T. A. F., conforme elementos informativos referidos na decisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia foi justificada, em termos concretos, para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consideradas as circunstâncias descritas na peça acusatória e na decisão constritiva.

No que tange a contemporaneidade da custódia cautelar
, a fuga do distrito da culpa não constitui mero detalhe processual, mas ato que atenta contra a autoridade do Poder Judiciário e a efetividade da lei penal. Ao se evadir por tão longo período, o paciente demonstra, de forma inequívoca, sua intenção de furtar-se à aplicação da justiça, esvaziando o propósito da persecução penal.

Tal conduta, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Mais do que isso, a condição de foragido torna absolutamente descabida a alegação de ausência de contemporaneidade. O requisito da contemporaneidade, nesse contexto, não se esvai com o tempo; ao contrário, renova-se a cada dia em que o acusado permanece oculto, frustrando o cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

STJ, AgRg no RHC: 193077 BA 2024/0027022-1, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

No que se refere à reavaliação da custódia preventiva,
a ausência de revisão periódica, por si só, não acarreta ilegalidade automática da prisão, quando subsistentes os fundamentos que a justificaram. A simples superação do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não autoriza a imediata soltura do paciente, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ:

“STF: A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

STF. SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395)

“(...). 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. (...).

(STJ. AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).”

No tocante ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, observo que a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias descritas nos autos a indicar, em tese, a tentativa prática de conjunção carnal com vítima, justifica a manutenção da custódia.

De modo que, se mostram inadequadas, para a tutela dos bens jurídicos envolvidos, as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). A propósito, nessa linha de entendimento segue jurisprudência:

STJ,
HC 602945/TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020;

STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe 20/10/2022.

De modo que se constata não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coato, elencados no art. 319 do CPP.

DISPOSITIVO.

Por tais fundamentos, conheço do
habeas corpus
e DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026